Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas.

2. Recurso conhecido e desprovido.